Tribunal: STF
Processo: RE 229571
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 202, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROVA DA ATIVIDADE RURAL.
Com a promulgação das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91, dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios da
Previdência Social, foi implementada a disposição do art. 202, inc.
I, da Constituição Federal (Plenário, MIs 183 e 306).
Inviável  na  instância do recurso extraordinário
examinar-se a prova dos autos para verificar se a recorrente
preenche os requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para
concessão da aposentadoria rural.
Recurso extraordinário não conhecido.